Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-33.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LESÃO CORPORAL. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação, atribuindo ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado. O apelante pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a valoração positiva da confissão e a substituição da internação por advertência, com o retorno ao cumprimento de medida de semiliberdade fixada em outros autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) examinar se a confissão do adolescente possui o condão de abrandar a medida socioeducativa aplicada; e (iii) verificar se a medida de internação é proporcional e adequada à gravidade da conduta e às condições pessoais do representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação no sistema infantojuvenil é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão de efeito suspensivo medida excepcional que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não ocorreu no caso concreto.
4. No microssistema do ECA, a escolha da medida socioeducativa não se submete ao regime trifásico de dosimetria da pena, orientando-se pela capacidade de cumprimento, pelas circunstâncias e pela gravidade da infração (art. 112, § 1o, do ECA), de modo que a confissão não obriga ao abrandamento da medida.
5. A medida de internação é adequada diante da gravidade concreta da conduta — agressão covarde em grupo no interior de transporte público contra vítima debilitada — e do histórico infracional vasto do adolescente, que se encontrava foragido do cumprimento de medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O recurso de apelação contra sentença que aplica medida socioeducativa deve ser recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração de risco de dano irreparável. 2. A confissão da prática de ato infracional não vincula o julgador ao abrandamento da medida socioeducativa, prevalecendo os critérios da gravidade da infração e das condições pessoais do adolescente. 3. A reiteração no cometimento de infrações graves e a fuga de medida anteriormente imposta justificam a aplicação da internação como medida necessária à ressocialização."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 112, § 1o, 122, incisos I e II, 198 e 215; Código Penal, art. 129.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087178, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 1988519, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025.